Tribunal: TJMT
Processo: 1018151-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018151-14.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (AGRAVANTE), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (AGRAVANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (AGRAVADO), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ DEVANIR TREVIZOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial em exame, é cediço que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente.

II - Ao longo das razões recursais, a parte não demonstrou prova contundente e apta a comprovar a existência da retirada dos marcos de georreferenciamento da área, ao longo da extensão da divisa da área.

III - As imagens que foram apresentadas pelos agravantes, não comprovam a derrubada de marcos divisórios e a invasão perpetrada pelos demandados, na área dos autores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO POLIDORO E MARISANTA BROCK TREVIZOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1006485-02.2023.8.11.0037, ajuizada em face de ESPÓLIO DE CELESTE BROCK E OUTROS, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que são os legítimos e atuais possuidores dos imóveis das matrículas n°41.087 e 40.088 ambas do CRI de Primavera do Leste-MT, os quais são desmembrados de uma área maior registrada na matrícula n° 036, do CRI de São Joaquim-MT, denominada Fazenda Planalto.

Sustentam que, em 19 de junho de 2023, foi verificada a remoção dos marcos de georreferenciamento, bem como a tentativa de realizar nova demarcação, com avanço em torno de 5 (cinco) metros para dentro da área em todo o seguimento da divisa das fazendas Matrinchã e Planalto, que se estende por 3,6 km e resulta na invasão de uma área de aproximadamente 2 hectares.

Apontam, ainda, que em recente conversa por telefone, o representante do Espólio, o Sr. João Luiz Brock, afirmou ao Sr. José Devanir Trevezolli, esposo da agravante Marisanta, que iria tomar a posse da área, pois a mesma o pertencia e não aguardaria o desfecho da ação reivindicatória em curso.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cabe examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão do mandado proibitório.

A respeito da tutela judicial em exame, é cediço que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Ademais, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse e interdito proibitório, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A respeito dos requisitos da tutela judicial em exame, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.- (N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Com efeito, desde o exame liminar e agora na fase exauriente deste recurso, não foi verificado qualquer constrangimento no exercício da posse do agravante, apto a demonstrar a necessidade de deferimento da proteção possessória.

Ao longo das razões recursais, a parte não demonstrou prova contundente e apta a comprovar a existência da retirada dos marcos de georreferenciamento da área, ao longo da extensão da divisa da área.

As imagens que foram apresentadas pelos agravantes, não comprovam a derrubada de marcos divisórios e a invasão perpetrada pelos demandados, na área dos autores.

Em sentido contrário ao que foi aduzido pelos agravantes, os agravados demonstraram que toda e estrutura de divisa entre as áreas, que possui sistema de cerca eletrificada, se encontra intacta e, também, não se trata exatamente de marcos de georreferenciamento.

No presente caso, há um contexto litigioso em paralelo, onde as partes litigam nos autos da ação reivindicatória n. 5528-47.2009.811.0037, sobre a mesma área, o que por vezes poderá ensejar animosidade quanto a disputa da área, todavia, neste particular, não há comprovação alguma da ocorrência de invasão ou ameaça contundente à posse alheia.

Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão objurgada, pois não há elementos que permitam concluir que, de fato, estejam os agravantes sofrendo ameaça à posse, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023